Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747656-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA DOS ANJOS, PATRICIA DOS ANJOS MAGALHAES AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM PEREIRA DOS ANJOS e Outro, ora requeridos/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Precatórias do DF que, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por CAMILO COLA FILHO, ora autor/agravado, deferiu o pedido do agravado para realização de perícia técnica nos seguintes termos (ID n° 174974212 – autos de origem): “(...) Cuida-se de ação declaratória de nulidade de arrematação com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação de bem imóvel realizada pela 1a Vara de Precatórias do Distrito Federal, movida por CAMILO COLA FILHO em face de FELICITÁ COMÉRCIO DE MOTOCICLOS LTDA - EPP, SALUTE COMÉRCIO DE MOTOCICLOS LTDA, WILLIAM PEREIRA DOS ANJOS e PATRÍCIA DOS ANJOS MAGALHÃES. A parte autora alega (I) que a arrematação do bem imóvel ocorreu com base em avaliação defasada, realizada com mais de 2 (dois) anos de antecedência da hasta pública, tendo sido vendido por preço vil (art. 891 do CPC), na medida em que foi arrematado pelo preço mínimo e (II) que não foi respeitado o prazo mínimo de duração da segunda hasta pública, de 20 (vinte) dias, conforme o art. 16 da Resolução no 16/2012/TJDFT, pois não foi mantido aberto o leilão e o auto de arrematação foi elaborado logo após o lance mínimo, único e feito no mesmo dia em que inaugurado o segundo leilão, de modo que a execução não teria sido conduzida da forma menos onerosa para o devedor, em violação ao art. 805 do CPC. (...) Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do pedido de produção probatória. Alega a parte autora que a arrematação do bem imóvel ocorreu com base em avaliação defasada, realizada com mais de 2 (dois) anos de antecedência da hasta pública, tendo sido vendido por preço vil em razão de ter sido arrematado pelo preço mínimo e de não ter sido respeitado o prazo mínimo de duração da segunda hasta pública. Os réus arrematantes, de outro lado, afirmam que que o imóvel foi bem avaliado, que não há qualquer prova hábil a demonstrar que o imóvel foi vendido por preço vil e que o lapso temporal entre a avaliação e a arrematação ocorreu dentro da normalidade. O autor, em réplica, afirmou que por ocasião da arrematação, em abril de 2018, o mercado imobiliário se encontrava aquecido, de modo que seria necessária uma nova avaliação no início daquele ano. Assim, conclui-se que a controvérsia nestes autos reside em verificar: 1) se o imóvel foi alienado por preço vil e 2) se houve defasagem do valor de mercado entre a data da avaliação (2016) e a arrematação (2018), questões que deixo fixadas como pontos controvertidos. A prova pericial é necessária, pois existe controvérsia sobre o valor do imóvel objeto dos autos, e para solucioná-la são necessários conhecimentos técnicos de outra(s) área(s). Com efeito, defiro a produção da prova pericial pretendida pela parte autora, a quem atribuo o ônus de sua produção. Nomeio como perito o Dr. LEONARDO CICCI DURCE, CPF no 221.457.978-82, email: leonardodurce@gmail.com, telefone: (61) 99833-4389, cadastrado na Corregedoria. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. (...) Vindo o laudo, expeça-se alvará de levantamento dos honorários em favor do Sr. Perito.” Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “(...) a prova pericial retroativa em comento é impertinente, inapropriada, inócua, intempestiva e meramente protelatória por várias razões (...)”. Ao fim, pleiteia o deferimento da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada e indeferida a produção de nova prova pericial. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53204370. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que a matéria em análise não é alcançada por nenhuma das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR.MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp's Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: "[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]" (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de "normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal." 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, e apenas para fins de esgotamento argumentativo, nota-se que, no caso em análise, a manutenção da r. decisão recorrida não é capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, constata-se que a decisão agravada apenas saneou o processo e determinou produção probatória a ser custeada pela parte autora/agravada, não sendo imposta qualquer obrigação ou limitação à parte agravante. Da mesma forma, não se verifica a probabilidade do direito arguido pela parte agravante, porquanto o artigo 370, do CPC é claro ao prever que compete ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O mesmo dispositivo também estabelece a possibilidade de o juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes (artigo 130 do CPC). Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante no que remete à inutilidade da prova pericial deferida. Portanto, não comprovada a urgência da questão ou a probabilidade do direito arguido, mostra-se inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo em análise. Ante o exposto, uma vez que a matéria ora impugnada não consta do rol elencado no artigo 1.015 da Lei Instrumental, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora